Tribunal: TJBA
Processo: 8019628-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019628-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LAEDISON GONCALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019628-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Laedison Goncalves dos Santos Advogada: Patricia Oliveira de Almeida (OAB/BA 57953-A) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA Processo Referência: 0000081-97.2018.8.05.0261 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU EM LIBERDADE. INTERCORRÊNCIAS NA TRAMITAÇÃO DO FEITO COM AUSÊNCIA DO RÉU, DA SUA DEFESA E DO PARQUET EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO CURSO PROCESSUAL. AUTORIDADE IMPETRADA DETERMINOU INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE IMPRIMA CELERIDADE NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA. A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a ação penal tramita desde 2018 sem conclusão da instrução, pleiteando o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. A liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações detalhando as intercorrências processuais. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e justificar o trancamento da ação penal; e (ii) se é possível a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime de uso pessoal na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critérios rígidos, especialmente quando o réu responde ao processo em liberdade, circunstância que mitiga a rigidez na aferição temporal. 4. As informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam que a demora na tramitação decorre de múltiplas intercorrências, como expedição de cartas precatórias, ausência de testemunhas, redesignação de audiências por impedimento ou ausência das partes, inclusive do réu e da sua defesa, bem como impactos da pandemia da COVID-19. 5. O processo encontra-se em regular tramitação, com recente determinação de inclusão em pauta para instrução e julgamento, afastando a alegação de inércia estatal injustificada. 6. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas, havendo lastro probatório mínimo apto à persecução penal. 7. O pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 demanda reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não se conhece do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, com determinação ao Juízo de origem para que imprima celeridade na conclusão da instrução e julgamento da ação penal. Tese de julgamento: “1. A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige análise das circunstâncias concretas do processo, não se verificando constrangimento ilegal quando a demora decorre de fatores diversos e o réu responde em liberdade. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, inadmissível quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 3. A desclassificação de conduta que demanda reexame probatório é inviável em sede de habeas corpus.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, arts. 282 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8019628-13.2026.8.05.0000, da Comarca de Tucano/BA, impetrado pela Bela. Patrícia Oliveira de Almeida em benefício de Laedison Gonçalves dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, com determinação ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator.